Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.
2. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas recaíram sobre valores provenientes de verba salarial do devedor, afastando-se a impenhorabilidade com base no art. 833, inc. IV, do CPC. 2.1. Os extratos bancários não comprovaram que os valores depositados em conta bancária do devedor decorreram de atividade profissional autônoma, visto que desacompanhados de qualquer documento apto a corroborar tal alegação, razão pela qual não incide a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.